Tribunal: TJDFT
Processo: 0709374-48.2024.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0709374-48.2024.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RODRIGO MILLER DOS SANTOS EMBARGADO: GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO DESPACHO Conforme art. 51, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, não há previsão de sustentação oral no julgamento dos embargos de declaração, posição reforçada pelo art. 110, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que a veda expressamente. Dessa forma, modifico despacho anterior para indeferir o pedido de sustentação oral, ressalvado o direito de retirada do processo da sessão virtual para presencial para fins de acompanhamento. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito